Tribunal: TRF3
Processo: 0011986-50.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
308/907)

0011986-50.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011986-50.2013.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: HELIO ALVES FERREIRA

APELANTE: AURHELY MARIA AZEVEDO FERREIRA, DENISE MARIA AZEVEDO FERREIRA DE CARVALHO, STEFANIA MARIA AZEVEDO FERREIRA, GABRIELLE VITORIA RIBEIRO FERREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS DAS EC 20/1998 E 41/2003. ERRO NA METODOLOGIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140/STJ. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade arguida pelo INSS para reconhecer a inexistência de valores devidos em execução relativa à readequação de benefício previdenciário concedido antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, extinguindo o feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a exceção de pré-executividade para discutir a correção dos cálculos após o trânsito em julgado e a homologação da conta; e (ii) saber se a metodologia de cálculo adotada pela parte exequente, sem a consideração do menor valor teto, é compatível com o título executivo e com a tese firmada no Tema 1.140 do STJ.

III. Razões de decidir

A execução deve observar estritamente o título executivo judicial, sendo possível a discussão da metodologia de cálculo quando não definida no julgado, inexistindo coisa julgada material sobre o ponto.

A exceção de pré-executividade é cabível para evitar pagamento indevido, especialmente quando constatado erro de cálculo com repercussão em recursos públicos.

A homologação inicial dos cálculos, sem impugnação do INSS, não impede posterior revisão diante de erro material relevante evidenciado na fase executiva.

O cálculo apresentado pela parte exequente desconsiderou o menor valor teto, em desconformidade com a tese firmada no Tema 1.140 do STJ, de observância obrigatória.

A aplicação correta da metodologia, conforme apurado pela contadoria judicial, demonstra a inexistência de vantagem financeira e, consequentemente, de crédito executável.

A manutenção de cálculo incorreto implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, além de afronta ao interesse público.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 925; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.140.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011986-50.2013.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: HELIO ALVES FERREIRA

APELANTE: AURHELY MARIA AZEVEDO FERREIRA, DENISE MARIA AZEVEDO FERREIRA DE CARVALHO, STEFANIA MARIA AZEVEDO FERREIRA, GABRIELLE VITORIA RIBEIRO FERREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, decorrente de ação de readequação de benefício concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 aos tetos estabelecidos nas EC 20/1998 e 41/2003, que deu provimento à exceção de pré-executividade oposta pelo INSS e declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, III e 925 do CPC, conforme segue:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública movido por HELIO ALVES FERREIRA contra o INSS.

Na fase de conhecimento foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido (ID 17266642 - Pág. 64/69), porém o E. STF, no ID 17266642 – Pág. 267/270, deu provimento aos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário, assentando a necessidade de submissão do benefício previdenciário em exame nos limites previstos no artigo 14 da EC 20/1998 e artigo 5o da EC 41/2003, ocorrendo o trânsito em julgado aos 05/02/2019.

O exequente apresentou seus cálculos de liquidação no ID 17266639.

Na decisão ID 46331004 foi verificada a existência de dois processos com o mesmo número, mesmas partes, causa de pedir e pedido e, diante da duplicidade de feitos, foi determinada a nulidade dos atos praticados neste processo e o cancelamento da distribuição.

Posteriormente, no ID 255516161, o E. TRF 3a Região constatou que o STF não determinou nova apreciação do mérito da demanda e, diante de erro material, prolatou acordão anulando todos os atos processuais produzidos naquela Corte após o julgamento do recurso extraordinários pelo E. STF (a partir do ID 107601016 – Pág. 31).

Em face do acórdão do E. TRF 3a anulando os atos do feito que lá tramitava, foi prolatada a decisão ID 276715650, tornando sem efeito as decisões ID’s 46331004 e 254396966 e determinando o prosseguimento do feito com a expedição de ofícios requisitórios.

Diante do falecimento do exequente HELIO ALVES FERREIRA foram habilitados sucessores no ID 313113655, sendo expedidos ofícios requisitórios em favor destes (ID’s 320053284, 320053281, 320053283 e 320053282).

No ID 322470145 o INSS apresentou Exceção de Pré-Executividade, requerendo o cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos e alegando que os cálculos estão eivados de erro, pois, mesmo considerando o menor Valor Teto como elemento extrínseco, ou seja, sem qualquer limitação da média dos salários-de contribuição no momento da concessão, a evolução da nova RMI não atingiria os tetos das EC’s 20/1998 e 41/2003, não gerando efeitos financeiros.

Diante da exceção de pré-executividade, foi prolatado o despacho ID 330109202, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de parecer, bem como o bloqueio dos ofícios requisitórios expedidos.

A Contadoria Judicial apresentou seus cálculos no ID 330740144, verificando que não há vantagem financeira.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria, sendo que o exequente peticionou no ID 331427127 requerendo a rejeição da exceção de pré-executividade do INSS, bem como sua condenação por litigância de má-fé.

O INSS peticionou no ID 331828133 concordando com a contadoria, requerendo a procedência da exceção de pré-executividade, bem como o cancelamento dos ofícios requisitórios.

É o relatório.

Passo a decidir.

Verifico que ao presente caso não é aplicável a suspensão prevista no INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N. 5022820-39.2019.4.03.0000, conforme já decidido no Agravo de Instrumento 5027885-78.2020.403.0000

[...]

Restou decidido no julgado transitado que o autor teria direito à readequação da renda do seu benefício aos novos tetos constitucionais, uma vez que não havia limitação dos benefícios concedidos antes ou após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, a possibilidade de readequação da renda seria ampla.

Todavia, o que se coloca neste momento é a metodologia do cálculo, o que não foi definido no julgado.

Nesse ponto, aplicável ao caso o Tema Repetitivo 1140 do STJ:

Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.

Por conseguinte, incorreto o cálculo da parte exequente, pois desconsiderou o menor valor teto.

Considero, portanto, que os cálculos da Contadoria Judicial ID 330740144 estão corretos, ou seja, nada é devido.

Diante do acima exposto, ante a ausência de valores a executar, DOU PROVIMENTO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO INSS e DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, III, combinado com o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se mensagem eletrônica ao Setor de Precatórios solicitando o cancelamento dos ofícios requisitórios ID’s 320053284, 320053281, 320053283 e 320053282.

Caso haja interposição de recurso de apelação pelas partes, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões (§1o do artigo 1010 do CPC/2015). Nesta hipótese, decorridos os prazos recursais, encaminhem-se os autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do §3 do mesmo artigo [...]”.

Em sede de embargos de declaração, restou integrada a r. sentença:

“[...]

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente em face da sentença ID 345105042, que considerou correto o cálculo da Contadoria Judicial ID 330740144 ao afirmar que nada é devido a parte autora, dando provimento à Exceção de Pré-Executividade do INSS e declarando extinta a execução.

Alega o exequente que há necessidade de pronunciamento sobre as decisões ID 37094062 (que determinou a notificação da AADJ para cumprimento da obrigação de fazer e homologou os cálculos do exequente ID 17266639) e ID 53601047 – Pág. 19/29 nos autos do Agravo de Instrumento 5027885-78.2020.403.0000 (que indeferiu o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do IRDR 5022820-39.2019.403.0000, devendo ter prosseguimento a execução). Requer, também, pronunciamento sobre o fato do Tema 1.140 STJ não ter transitado em julgado.

O INSS foi intimado a se manifestar, mas quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Decido.

[...]

No que tange ao cálculo homologado no despacho ID 37094062, observo que o início da execução ocorreu com a apresentação de cálculos pelo exequente (ID 17266639), sendo determinado no despacho ID 31360756 a intimação do INSS nos termos e prazo do artigo 535 CPC, decorrendo in albis o prazo para a autarquia impugnar aos 18/06/2020, o que ensejou a mera homologação dos cálculos em 17/08/2020.

Portanto, em face da ausência de impugnação do INSS, não houve ampla análise da conta de liquidação como alegado pela parte exequente, pois a autarquia somente trouxe dados relevantes quanto à inobservância do menor valor teto quando apresentou a exceção de pré-executividade (ID 322470145) e, tendo em vista o interesse público envolvido, foi determinada a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, que informou no ID 330740144 que não há vantagem financeira para o autor, cálculo esse que foi acolhido de forma fundamentada pela decisão embargada.

Consigno que nunca houve alteração administrativa da RMI do benefício (num. 39448637).

Com relação ao Agravo de Instrumento 5027885-78.2020.403.0000, verifica-se que foi o INSS que requereu o sobrestamento do feito desde 08/10/2020 até o julgamento do IRDR 5022820-39.2019.403.0000. Foi prolatado acórdão pelo E. TRF 3a Região negando provimento ao Agravo de Instrumento e determinando o prosseguimento da execução, sem entrar no mérito da conta acolhida (ID 53601047 – Pág. 19/29, cuja cópia segue em anexo).

Por fim, o IRDR 5022820-39.2019.403.0000 foi afetado pelo Tema 1.140 STJ e, mesmo que ausente decisão transitada em julgado relativo ao referido tema, conforme andamento processual que segue, não cabe sobrestamento deste feito em face do decidido no AI 5027885-78.2020.403.0000.

Consigno que, verificando os atos praticados concomitantemente no E. TRF 3a Região, que posteriormente foram anulados, enquanto o feito tramitava em 1o grau (sem o conhecimento da irregularidade quanto a duplicidade), em segundo grau o Relator do recurso prolatou, em 24/03/2020, o despacho ID 255515963, determinando a suspensão do processo em face do IRDR 5022820-39.2019.403.0000 e, por este motivo, a própria parte autora opôs os Embargos de Declaração no ID 255515965, alegando que a execução nada tem a ver com o objeto do IRDR e requerendo o normal prosseguimento da marcha processual, o que foi indeferido (27/05/2020 - num. 255515968), entendimento incompatível com o agora exposto nos embargos de declaração da necessidade de suspensão processo.

Na realidade, verifica-se que ao mesmo tempo em que a parte autora trabalhava para alterar o entendimento do Tribunal quanto à suspensão do feito (2o grau), em primeiro grau dava prosseguimento à execução e, apenas por ocasião da prolação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de negou provimento ao agravo interno por ela interposto (num. 255515977 e 255515992), informou em 1o (num. 46329913) e 2o grau (num. 255515997) a existência do problema da duplicidade dos feitos e pleiteou a anulação da decisão que lhe era desfavorável.

Diante do acima exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento somente para prestar os esclarecimentos acima, sem conceder efeito modificativo à sentença embargada, que permanecerá em sua integralidade.

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se mensagem eletrônica ao Setor de Precatórios solicitando o cancelamento dos ofícios requisitórios ID’s 320053284, 320053281, 320053283 e 320053282 [...]”.

Em suas razões de inconformismo, aduz o recorrente, em síntese, que “a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE só foi apresentada em 19/04/2024, praticamente 2 (dois) anos após o Trânsito em Julgado do V. Acórdão desse E. TRF/3aR que restaurou a eficácia da R. Decisão que atribuiu o valor da condenação”; e que “os cálculos do valor da condenação observaram os critérios de cálculos estabelecidos pelo Egrégio Colegiado da Egrégia 3a Seção do Egrégio TRF/4aR no incidente de assunção de competência (Seção) no. 5037799-76.2019.404.000”, descabendo o provimento da referida Exceção de pré-executividade.

Refere que “o V. Julgado proferido pelo E. STJ nos Resp’s 1.957.733/RS e 1.958.465/RS, no rito dos recursos repetitivos e no Tema 1140 STJ ainda NÃO TRANSITOU EM JULGADO e a R. Decisão preconizada nesses julgados foi proferida muito tempo depois do trânsito em julgado das RR Decisões que definiram o valor da condenação no presente caso” e que “a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade não pode ser arguida em casos como o presente, no qual o INSS quedou-se inerte, não utilizando dos recursos que tinha disponíveis para recorrer da Decisão que lhe foi desfavorável”.

Requer o provimento da “apelação para que a execução prossiga normalmente até final satisfação da obrigação consubstanciada no Titulo Executivo Judicial”.

Subiram os autos a esta instância para decisão.

É o relatório.

vn

VOTO

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Trata-se, em síntese, de execução de sentença proferida em ação em que se pleiteava a readequação de benefício, concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, aos tetos constitucionais previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03.

Na fase de conhecimento foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido e, ao julgar a apelação interposta, sobreveio decisão monocrática julgando extinto o feito, de ofício, por ausência de interesse processual, cujo desfecho restou mantido após interposição de agravo interno e, em sede de embargos de declaração, estes restaram acolhidos tão somente para, por fundamento diverso, negar provimento ao agravo anteriormente não provido.

Após a interposição de recurso extraordinário, o STF deu provimento aos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário, assentando a necessidade de submissão do benefício previdenciário em exame nos limites previstos no artigo 14 da EC 20/1998 e artigo 5o da EC 41/2003, ocorrendo o trânsito em julgado aos 05/02/2019.

O feito, por equívoco, tramitou em duplicidade nesta Corte, onde o pedido foi reanalisado à luz da decisão advinda do STF e, concomitantemente, no juízo de origem, em que principiada a execução do julgado.

Após noticiado, nestes autos, que a liquidação do julgado já havia sido iniciada, sobreveio decisão para anular todos os atos processuais produzidos nesta Corte após o julgamento do recurso extraordinário pelo STF, eis que afastada a reanálise do julgado, pois a decisão proferida pelo Pretório Excelso determinou a readequação do benefício da parte autora aos tetos constitucionais, descabendo nova apreciação do mérito da questão.

Assim, afastou-se nova apreciação do mérito por esta Corte, o que culminou com a anulação dos atos aqui produzidos, determinando-se o prosseguimento da execução do julgado que já havia sido iniciada, portanto, concomitantemente ao andamento do feito neste Tribunal, em duplicidade.

Na liquidação do julgado, a exequente apresentou os cálculos, que restaram homologados e determinada a expedição dos requisitórios.

O INSS opôs exceção de pré-executividade, pugnando pelo cancelamento da expedição dos requisitórios, ao fundamento de que os cálculos homologados apresentavam equívocos, sustentando a inexistência de crédito em favor da exequente.

Remetidos os autos ao setor contábil, o perito informou que não há vantagem financeira à parte exequente decorrente da readequação pleiteada.

Verificou-se que os cálculos iniciais apresentados pela exequente desconsideraram o menor valor teto, em desconformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.140.

A exceção de pré-executividade é o instrumento destinado à alegação de matérias pelo executado, independentemente de embargos, que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, não condicionadas à produção de provas.

Consiste, portanto, em instrumento processual adequado para que seja aplicado o quanto decidido pelo STJ no Tema 1140, de observância cogente, que delimitou a fórmula de cálculo a ser utilizada para a verificação da revisão/readequação objeto da presente ação.

Destarte, descabe o intuito da parte apelante em supor o descabimento do manejo do referido instrumento com o intuito de afastar a aplicação da tese firmada no Tema em comento.

Passo à análise.

É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto no título executivo transitado em julgado.

Depreende-se da decisão proferida pelo STJ nestes autos, em que assentou “a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional no 20/1998 e no art. 5a da Emenda Constitucional no 41/2003, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §2o, do RISTF”, que não houve a definição da fórmula de cálculo para a aferição de diferenças.

Destarte, o trânsito em julgado certificado na fase de conhecimento, em 30/06/2022, oportunidade em que anulado o andamento do feito e determinado o prosseguimento da execução, não revela marco temporal para a discussão do método de cálculo, por não constituir coisa julgada material.

Vale dizer que a mera homologação dos cálculos oferecidos pela parte exequente, ante à ausência de impugnação pelo INSS quando então, não obsta a aplicação da tese firmada pelo STJ, de acatamento obrigatório, suscitada através da exceção de pré-executividade, ainda que já determinada a expedição dos requisitórios.

Portanto, a exceção oposta pelo INSS a fim de obstar o pagamento dos requisitórios decorrentes de cálculo incorreto merece conhecimento e apreciação, descabendo o intuito da recorrente em demonstrar eventual coisa julgada/preclusão para tanto.

Denota-se dos autos que o cálculo realizado pela parte exequente é incorreto e sua manutenção implicaria em locupletamento indevido, com repercussão em cofres públicos, o que não pode ser tolerado, ante a vedação ao enriquecimento sem causa e por força da supremacia do interesse público e, ademais, a teor do disposto no artigo 115, inciso II, da Lei no 8.213/191, os benefícios pagos indevidamente estão sujeitos à repetição.

De se ressaltar que a parte apelante não invoca qualquer desacerto na conta apresentada pelo INSS e pela contadoria judicial, limitando-se a arguir a suposta inoportunidade de discussão sobre a inexistência de seu crédito.

Saliente-se que a determinação de aplicação do menor valor teto para a aferição de eventual vantagem na readequação pleiteada nos autos advém do Tema 1.140 do STJ, cuja tese, firmada sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, determina a sua consideração no cálculo (mVT), o que ratifica a inexistência de crédito conforme informado pela contadoria judicial.

Por sua vez, ante o julgamento do aludido Tema e, bem assim, da suspensão originária determinada à época da afetação relacionada, exclusivamente, aos “recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito”, não se justifica aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença, com a extinção da execução do julgado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS DAS EC 20/1998 E 41/2003. ERRO NA METODOLOGIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140/STJ. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade arguida pelo INSS para reconhecer a inexistência de valores devidos em execução relativa à readequação de benefício previdenciário concedido antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, extinguindo o feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a exceção de pré-executividade para discutir a correção dos cálculos após o trânsito em julgado e a homologação da conta; e (ii) saber se a metodologia de cálculo adotada pela parte exequente, sem a consideração do menor valor teto, é compatível com o título executivo e com a tese firmada no Tema 1.140 do STJ.

III. Razões de decidir

A execução deve observar estritamente o título executivo judicial, sendo possível a discussão da metodologia de cálculo quando não definida no julgado, inexistindo coisa julgada material sobre o ponto.

A exceção de pré-executividade é cabível para evitar pagamento indevido, especialmente quando constatado erro de cálculo com repercussão em recursos públicos.

A homologação inicial dos cálculos, sem impugnação do INSS, não impede posterior revisão diante de erro material relevante evidenciado na fase executiva.

O cálculo apresentado pela parte exequente desconsiderou o menor valor teto, em desconformidade com a tese firmada no Tema 1.140 do STJ, de observância obrigatória.

A aplicação correta da metodologia, conforme apurado pela contadoria judicial, demonstra a inexistência de vantagem financeira e, consequentemente, de crédito executável.

A manutenção de cálculo incorreto implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, além de afronta ao interesse público.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 925; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.140.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão